Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Coisa julgada - Planilha de cálculos que embasou a condenação - Prestações sucessivas - CPC 323.
1. Não ofende a coisa julgada a inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, da multa contratual que constante da planilha de cálculos que, na sentença, serviu de base para a definição do valor da condenação.
2. As prestações sucessivas (IPTU) previstas no pacto locatício podem ser incluídas no cumprimento de sentença - CPC 323.